Tribunal: TJDFT
Processo: 0774598-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$10.366,57, a título de indenização pelos valores gastos com juros de obra decorrentes da demora na entrega do imóvel, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde respectivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, incluindo na condenação os valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título (juros de obra), na forma do art. 323 do CPC. Sobre as parcelas vincendas a atualização monetária os juros de mora incidirão a partir do desembolso respectivo; bem como o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada mês de atraso, a contar de 30/06/2022 até a efetiva entrega das chaves (janeiro de 2024) a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel, perfazendo o montante de R$11.400,00, incluindo na condenação os meses vincendos no decorrer da lide. Em preliminar, sustenta as teses de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário. Quanto ao mérito, argumenta que não se aplica o Código do Consumidor, refere que não houve atraso na entrega do imóvel devido à natureza jurídica do termo de reserva. Defende, ainda, as teses de novação contratual e de caso fortuito, não havendo responsabilidade civil. Subsidiariamente, pretende a reanálise dos valores devidos, para que o valor da indenização como aluguel tenha por referência imóvel assemelhado e para que sejam delimitados o termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da publicação da sentença, com afastamento da incidência de juros sobre os juros de obra.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61285882). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61285885).
III. As condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção. Em reforço, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada, a qual se rejeita.
IV. De igual sorte, inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário no 38576 Itapoã Parque” (ID 61285863), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, houve novação contratual, pois o contrato de compra e venda (ID 61285864) determina o prazo total de construção em 22/05/2023, não havendo, portanto, atraso na entrega da obra. Acrescenta-se que, quanto à natureza jurídica do termo de reserva, prevalece que tal instrumento é parte integrante do contrato de compra e venda, o que afasta, também, a tese de novação contratual.
VII. Nesse contexto, aplica-se ao caso o Tema 996 do STJ, segundo o qual, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”. Assim, também não há que se falar em anatocismo ou abusividade da cobrança.
VIII. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos.
IX. Com relação à alegação de caso fortuito, é entendimento sedimentado na jurisprudência deste E. TJDFT que a escassez de mão-de-obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento ou entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento pelo descumprimento do prazo pactuado. Nesse aspecto, tais eventos constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil e não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior.
X. Em reforço, após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, sendo, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora.
XI. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado.
XII. Por fim, tendo em vista a natureza indenizatória da condenação ao pagamento dos gastos desembolsados pelo autor à título de juros de obra, correta a fixação do termo inicial da correção monetária como sendo o respectivo desembolso e dos juros a contar da citação. Com relação aos lucros cessantes, a sentença proferida na origem já determinou a incidência de atualização monetária a partir da fixação e juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, como pretende o recorrente.
XIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.